Tribunal: TJSP
Processo: 1501499-88.2025.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame: embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. A embargante alega contradição na decisão colegiada devido à violação do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, pleiteando a aplicação do redutor na fração máxima,

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em Exame: embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. A embargante alega contradição na decisão colegiada devido à violação do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, pleiteando a aplicação do redutor na fração máxima, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto.
II. Questão em Discussão: verificar a existência de contradição no acórdão embargado, que justificaria a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, bem como a necessidade de prequestionamento da matéria arguida.
III. Razões de Decidir: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material no acórdão que permitam a reapreciação da matéria, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. A pretensão da embargante é baseada no inconformismo com a decisão, caracterizando efeito meramente infringente, inadmitido em embargos de declaração, salvo situações excepcionais, não presentes no caso. 3. Prequestionamento por meio de embargos declaratórios que é desnecessário quando houve enfrentamento das teses e pedidos ventilados nas razões recursais.
IV. Dispositivo: RECURSO REJEITADO.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 619; Lei no 11.343/06, art. 33, §4o.